Tribunal: CARF
Processo: 10680.016092/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016092/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.398 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
RUY COTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
06/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica , no valor de R$ 9.524,01.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016092/2008-57
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016092/2008-57

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 1/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em suas razões, fls. 01 e 02, o impugnante alega que apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento comprovando o recolhimento dos valores cobrados,
porém, não foi aceita pela Receita. Reapresenta os documentos comprobatórios dos
valores reclamados, estes retidos pelas fontes pagadoras Banco Real e Bradesco,
totalizando R$1.428,80 de impostos retidos na fonte. Entende nada dever de imposto.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado e
liberando a restituição a que tem direito.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-32.895 (e-fls. 27/30), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela se toma conhecimento.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
A fundamentação legal relativa à omissão de rendimentos encontra-se
discriminada no Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.04,
de onde destacamos:
...
Nesse sentido, à luz do art. 43, do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999,
incisos XIV e XV, são tributáveis os benefícios de entidades de previdência privada,
bem como as importâncias correspondente ao resgate de contribuições e os resgates
efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada Individual — FAPI.
Destarte, uma vez comprovada à omissão de rendimentos, impõe-se ao Fisco o
dever de, em procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de oficio
sobre os valores omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário
Nacional, que imprime caráter expressamente "vinculado e obrigatório" à atividade de
lançamento.
Os documentos apresentados pelo contribuinte confirmam o lançamento em
questão, haja vista que o valor informado corresponde exatamente aos resgates
constantes das DIRF, entregues pelo Banco Real e Bradesco, conforme cópias de fls.
24 e 25.
Ressalte-se, no entanto, que os valores de imposto retido na fonte no total de
R$1.428.60, reclamados pelo impugnante, foram aproveitados pela fiscalização
quando da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual. É o que se vê no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fls. 05, e onde ficou apurado imposto
suplementar na ordem de R$571,16 (após aproveitado o imposto retido na fonte) que
acrescido de multa de oficio e juros de mora resultou no valor de R$1.169,73, este
lançado na Notificação de Lançamento ora impugnada.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016092/2008-57

Desse modo, tem-se como procedente a retificação dos rendimentos tributáveis
considerando-se como omissão de rendimentos os resgates efetuados na conta de
Previdência Privada Fapi.
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário exigido por meio desta Notificação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
38/39), alegando, em síntese, que embora houvesse a omissão do resgate de R$ 9.524,01 na
declaração de 2005 houve também a omissão dos impostos recolhidos na fonte no valor de R$
1.428,60, nos seguintes termos:
II.1 — PRELIMINAR
O fato gerador de toda a peça foi o resgate de PGBL em 2005, no valor de R$
9.524,01, onde a receita alega ser passível de recolhimento de impostos. O contrário
nunca foi questionado, tanto que os impostos/tributos foram recolhidos e respectivos
comprovantes apresentados. Embora houvesse a omissão do resgate de 9.524,01 na
declaração de 2005 houve também a omissão dos impostos recolhidos na fonte no
valor de R$ 1.428,60. Nota-se que os valores dos impostos recolhidos batem até nos
centavos com os valores pretendidos pela Receita. Onde se demonstra o total e correto
pagamento!
II. 2— MÉRITO
Para as devidas apurações do mérito apresento, ANEXOS, de forma detalhada a
comprovação dos impostos recolhidos pelas instituições depositárias do resgate do
PGBL, como segue:
a) Extrato/recibo emitido pelo REAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Valor bruto
R$ 6.294,10 Valor liquido recebido 5.329,66 Imposto recolhido na fonte R$ 944,12;
b) Extrato/recibo emitido pelo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA Valor
bruto = R$ 3.229,91 Vr liquido 2.745,43 Imposto retido na fonte: R$ 484,48
Total do imposto retido na fonte:( Real 944,12 + Bradesco 484,48 ) = R$
1.428,60
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016092/2008-57

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria da Notificação de Lançamento
A matéria constante na presente autuação é a omissão de rendimentos recebidos
de Real Tokio Marine Vida e Previdência S.A., CNPJ no 04.884.104/0001-67 e Bradesco Vida
e Previdência S.A., CNPJ no 51.990.695/0001-37, no valor total de R$ 9.524,01.
Do Mérito
Do Aproveitamento do IRRF no Lançamento
Apesar de o lançamento versar sobre omissão de rendimentos na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do interessado, relativa ao ano-calendário de 2005, oriundos de resgates de
previdência privada, nota-se que o inconformismo do sujeito passivo, desde sua impugnação,
centra-se sobre suposto não aproveitamento dos impostos recolhidos na fonte, no valor total de
R$ 1.428,60.
Por seus argumentos de defesa, vê-se que o contribuinte reconhece que houve a
omissão dos rendimentos, mas clama para que seus respectivos recolhimentos sejam
considerados no lançamento.
Em relação aos valores retidos na fonte por Real Tokio Marine (R$ 944,12) e
Bradesco Vida e Previdência (R$ 484,48), vemos que constou na descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 12) o seguinte descritivo, promovido pela autoridade fiscal:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ *********9.524,01, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *********1.428,60.
Numa leitura mais atenta do texto destacado, pode-se perceber que na apuração
do recálculo do imposto devido do lançamento foi considerado o IRRF no valor de R$
1.428,60.
A tabela daquele descritivo registra, de forma individualizada, que os valores dos
rendimentos e de IRRF informados pelas fontes pagadoras em Dirf não foram declarados na
DAA do contribuinte.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016092/2008-57

Adiante, vê-se que no demonstrativo de apuração do imposto foram somados aos
rendimentos declarados (linha 1) os valores da omissão de rendimentos apurada (linha 2),
refletindo nova base de cálculo (linha 6) que resultou em novo imposto apurado (linha 7).
Vê-se, também, que o total do imposto pago declarado (linha 10) foi somado ao
IRRF sobre infração (linha 12), resultando no saldo de imposto a pagar (linha13).

Com efeito, tal situação já havia sido bem demonstrada pelo julgamento de piso
(e-fls. 29/30), in verbis:
Ressalte-se, no entanto, que os valores de imposto retido na fonte no total de
R$1.428.60, reclamados pelo impugnante, foram aproveitados pela fiscalização
quando da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual. É o que se vê no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fls. 05, e onde ficou apurado imposto
suplementar na ordem de R$571,16 (após aproveitado o imposto retido na fonte) que
acrescido de multa de oficio e juros de mora resultou no valor de R$1.169,73, este
lançado na Notificação de Lançamento ora impugnada.
Por todo o exposto, fica demonstrado que não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral da omissão de rendimentos constante
nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016092/2008-57

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital